Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. OBRIGAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à operadora de plano de saúde, de fornecer o medicamento “Keytruda (Pembrolizumabe)” com a finalidade de uso em tratamento oncológico.
2. A Lei no. 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 3.1. Nesse mesmo sentido a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental".
3. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, em especial nas hipóteses em que não há, no Brasil, tratamentos aprovados para a enfermidade que acomete o utente do pleno. 4.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação dos métodos científicos foi substituído fundado no falseacionismo consequente como critério de demarcação. 4.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência, não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo.
4. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas. 5.1 No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora e o seu atraso pode impactar consideravelmente na expectativa de êxito do tratamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.